Tribunal: TJBA
Processo: 8008981-11.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008981-11.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: EWERTON FRANCIELTON VIEIRA NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DO ATO CITATÓRIO, NO PRAZO ASSINALADO. EXTINÇAO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, §1º, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUIÇÃO. APELO. PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8008981-11.2023.8.05.0146, em que figuram como apelante e apelada as partes acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões adiante expendidas. Data do sistema.